Tribunal: TJBA
Processo: 8069028-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069028-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: AVANY SILVA GOMES

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE – GEAC. REGIME DE SUBSÍDIO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação do ente público e determinou a implantação da Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe – GEAC, no percentual de 31,18%, em favor da parte exequente.

O Agravante sustenta a inexigibilidade da obrigação, ao argumento de incompatibilidade da GEAC com o regime de subsídio instituído pela Lei estadual nº 12.578/2012, à luz do art. 39, § 4º, da Constituição Federal, bem como defende que a gratificação, por possuir natureza genérica, já estaria absorvida pelo piso nacional do magistério, sem incidência sobre eventual complementação remuneratória destinada ao atingimento desse piso. A Agravada pugna pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a controvérsia já foi definida no título judicial coletivo e não pode ser rediscutida na fase executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se, em sede de cumprimento de sentença, é possível rediscutir a compatibilidade da GEAC com o regime de subsídio previsto na Lei estadual nº 12.578/2012 e no art. 39, § 4º, da Constituição Federal; e

(ii) estabelecer se a GEAC deve ser absorvida pelo piso nacional do magistério, de modo a afastar sua incidência sobre a complementação remuneratória necessária ao atingimento do vencimento/subsídio mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento de sentença deve observar os limites objetivos do título executivo, sendo inviável utilizar a impugnação ao cumprimento como meio de reabrir discussão de mérito já decidida no processo de conhecimento.

4. O título coletivo afastou expressamente a tese de bis in idem e reconheceu que as inovações introduzidas pela Lei estadual nº 12.578/2012 não impedem o reconhecimento do direito à implantação da GEAC, o que impede a renovação dessa controvérsia na fase executiva.

5. A pretensão do Agravante incide diretamente contra premissa jurídica já estabilizada pela coisa julgada, pois busca restringir o alcance do comando exequendo mediante alegação de inexigibilidade fundada em matéria expressamente resolvida no título judicial.

6. O título coletivo assegura aos profissionais do magistério o direito à implementação do piso nacional sobre o vencimento básico ou subsídio, com reflexos nas parcelas que adotem essa mesma base de cálculo, razão pela qual não cabe incluir a GEAC dentro do próprio piso para neutralizar seus reflexos remuneratórios.

7. A decisão agravada preserva a coerência executiva do comando judicial ao rejeitar impugnação que pretende limitar, por via oblíqua, a extensão da tutela já reconhecida no título coletivo.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia, em execução individual do mesmo título coletivo, afirma a impossibilidade de revolvimento da matéria relativa à cumulação da GEAC com o subsídio e reconhece a prevalência da coisa julgada quanto à implementação da obrigação vinculada ao piso nacional do magistério.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A impugnação ao cumprimento de sentença não autoriza a rediscussão de matéria de mérito já decidida no título executivo judicial.

2. A coisa julgada impede que a parte executada sustente, na fase executiva, a incompatibilidade entre a GEAC e o regime de subsídio quando essa tese já foi expressamente afastada no processo de conhecimento.

3. O título judicial que assegura a implementação do piso nacional do magistério sobre o vencimento básico ou subsídio, com reflexos nas parcelas que adotem essa base de cálculo, impede a absorção da GEAC pelo piso para reduzir o alcance da obrigação executada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 4º; CPC, art. 292, §§ 2º e 3º; Lei estadual nº 12.578/2012. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Petição nº 8006438-51.2024.8.05.0000, Rel. Maurício Kertzman Szporer, Seção Cível de Direito Público, j. 27.05.2024, pub. 09.07.2024; STJ, Súmula 345; STJ, Tema 973.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8069028-30.2025.8.05.0000, em que é Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e Agravada
AVANY SILVA GOMES.

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.